Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Devidamente intimado o autor para pagar as custas intermediárias para cumprimento do mandato de busca e apreensão e este permanece inerte, é correta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir.
2. A intimação pessoal do autor para impulsionar o feito não é necessária na hipótese de extinção por perda superveniente do interesse processual.
3. Negou-se provimento ao apelo.